Tribunal: TJSP
Processo: 2292851-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2292851-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI e Paciente GILMAR
FERREIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292851-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18.033
2
VOTO no. 18.033
HABEAS CORPUS no. 2292851-45.2020.8.26.0000 (Processo Digital)
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (Processo de execução no 0009469-31.2019.8.26.0996)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ
IMPETRANTE: Gleidmilson da Silva Bertoldi
PACIENTE: GILMAR FERREIRA COSTA
“Habeas Corpus”. Execução Criminal. Impetração
questionando a delonga na realização de exame
criminológico em análise do pedido de progressão
de regime. Remédio constitucional que não pode
ser utilizado para apressar ou antecipar decisão
judicial. Desídia do juízo na condução do feito,
ademais,
inexistente,
tendo
a
autoridade
impetrada reiterado a requisição da diligência
recentemente, com prazo de 60 dias para a
conclusão
do
estudo,
interstício
ainda
não
verificado. Inconformismo diante do decisório que
condicionou a análise da pretensão ao exame
criminológico que enseja a interposição de agravo
em execução, sem possibilidade de análise do
tema
através
da
estreita
via
eleita.
Constrangimento ilegal não verificado de plano.
Ordem
indeferida
liminarmente,
dispensados
parecer da Procuradoria de Justiça e informações
da autoridade apontada como coatora (artigo 663
do CPP).
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GILMAR FERREIRA COSTA, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM 5a RAJ, nos
autos no. 0009469-31.2019.8.26.0996. Aduz o impetrante, em síntese,
ter pleiteado a progressão ao regime semiaberto em prol do paciente
em 02.06.2020, tendo o magistrado determinado a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292851-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18.033
3
criminológico em 06 de outubro último através de decisão genérica.
Sustenta não ter sido realizado o exame, tampouco analisado o pedido
de progressão até o momento da impetração, tudo a denotar o
constrangimento ilegal. Pede, pois, liminarmente, que o paciente
aguarde a análise do pedido em regime aberto ou, então, a concessão
da benesse, confirmada a ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer
da Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e
documentos trazidos com a inicial e dados constantes do Sistema
SAJ, consoante artigo 663 do Código de Processo Penal, que não
limita o indeferimento in limine a matéria de cunho processual,
podendo a providência decorrer de manifesta improcedência do
pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, “Código de Processo
Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia ocorrer até
mesmo por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro” (TJESP, HC no 2167361-13.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA), impondo
ponderar que o artigo 1o do Decreto-lei no 552/69 se aplica quando
determinado o processamento do writ, depois de reputadas
imprescindíveis informações da autoridade indicada como coatora,
hipótese diversa da tratada nestes autos.
A questão se mostra tão óbvia que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a respeito há muito se tornou
pacífica, inclusive quando concedida a ordem sem manifestação do
Ministério Público e através de decisão monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292851-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18.033
4
“1. O simples fato de o presente habeas corpus haver
sido julgado sem a prévia manifestação do Ministério Público Federal
não enseja a nulidade da decisão agravada, uma vez que se trata de
matéria consolidada na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não tendo sido apontados quaisquer prejuízos decorrentes da
apreciação monocrática do processo. Precedentes” (STJ, AgRg no HC
473442/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 06-11-2018).
Com efeito, reclama o impetrante, segundo se infere,
da demora na realização do exame criminológico e na apreciação do
pedido de progressão de regime prisional, bem como do decisório que
condicionou
a
análise
da
benesse
à
realização do estudo,
pretendendo que o paciente aguarde a solução do incidente em retiro
mais brando ou, então, a pronta promoção através do writ.
De proêmio, realça-se ser inservível a estreita via da
ação constitucional para “acelerar” decisões no âmbito do juízo das
Execuções Criminais, superando etapas processuais em prol da
celeridade.
Nesta esteira, “não se presta o remédio heroico para
acelerar o trâmite de processos nem apressar o julgamento de pedidos
formulados perante o Juízo das Execuções. Nesse sentido: 'Não é o
remédio heroico instrumento adequado para apressar a tramitação de
processos ou a prática de atos processuais' (Julgados do TACRIM
25/142; 36/99; 38/91).” (TJESP, Habeas Corpus no 0051790-
96.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO,
julgado 24-01-2019).
De toda forma, não se observa exagerada ou
injustificada delonga na apreciação do pedido de progressão,
tampouco na realização do exame a indicar irregularidade, conforme
se explanará, sobretudo diante da pandemia de Covid-19, isso porque
os cartórios dos juízos das execuções encontram-se assoberbados de
expedientes em razão do estado de calamidade pública a propiciar
enorme volume de pedidos relativos à matéria, sem se ignorar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292851-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18.033
5
dificuldade dos presídios em realizar o estudo.
Nesta senda, anote-se que a apreciação do pedido e
a efetiva realização do exame não enseja prazos peremptórios,
havendo uma série de fatores capazes de impedir a pronta decisão em
primeiro grau a contribuir para demora na realização do estudo,
segundo as peculiaridades de cada caso.
Destarte, tem-se que, em 02 de junho último,
formulou-se pedido de progressão ao regime semiaberto, com
abertura de vista ao Ministério Público já no dia 15 seguinte para se
manifestar acerca da pretensão (fls. 87/88 e 96 dos autos
subjacentes).
E, na sequência, em 06 de outubro último,
determinou-se a submissão do paciente a exame criminológico, com
escopo de verificar a presença do requisito subjetivo, destacando o
magistrado que “O sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido
mediante violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável
período de pena por cumprir” (fls. 106/107 dos autos subjacentes).
Em 09 de novembro último, determinou o juiz da
execução a reiteração da requisição do estudo, a ser encaminhado ao
juízo no prazo de 60 dias (fls. 123 dos autos subjacentes), interstício
ainda não escoado, tendo o magistrado tomado as providências
necessárias ao deslinde do feito, sem se falar, por ora, em
constrangimento ilegal.
Noutras palavras, não se observa exagerada delonga
a indicar irregularidade, ainda mais diante do contexto de pandemia
de Covid-19 (situação excepcional de calamidade pública a ensejar
certa delonga), conforme antes reportado.
Por outro lado, registre-se que o inconformismo
diante da decisão do juiz da execução enseja a interposição de agravo
em execução, nos termos do artigo 197 da Lei no. 7.210/84, daí a
inadmissibilidade do Habeas Corpus como sucedâneo da medida
recursal adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292851-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18.033
6
Não é demais lembrar que a jurisprudência das
Cortes Superiores, reconhecendo o limitado âmbito da ação
constitucional, com imediato socorro a hipóteses de flagrante
ilegalidade e potencial prejuízo à liberdade de locomoção do
indivíduo, tem assinalado a impossibilidade de banalização da via
impugnativa autônoma, indevidamente utilizada como substitutivo
da via revisional ou de recursos cabíveis à espécie.
Recente julgado voga nas mesmas águas, pontuando-
se que “A matéria atacada por habeas corpus em verdade o deveria sê-
lo através de recurso próprio, nos termos do que dispõe o artigo 197,
da Lei no 7.210/84, uma vez que o writ não se presta para análise
aprofundada de provas, sob pena de ser subvertido o sistema
recursal”
(TJESP,
HC
2084885-49.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador MARCO ANTÔNIO COGAN, julgado 25-04-2019).
No mais, destaca-se ser inadmissível a análise de
questão atrelada à concessão de benesses pertinentes à fase
executória através da sumária via do Habeas Corpus, isso porque
imprescindível a apreciação de matéria de fato ínsita ao merecimento
do preso, algo igualmente inconciliável com o writ.
A propósito, convém pontuar que “O HABEAS
CORPUS é meio impróprio para a obtenção de benefícios relativos à
execução da reprimenda, tendo em vista a incabível dilação probatória
que se faria necessária ao exame da presença dos requisitos exigidos
para a concessão das benesses legais. Ordem denegada” (STJ,
Habeas Corpus n° 28.076/RJ Relator Ministro Gilson Dipp).
A doutrina não destoa, deixando claro que “As
questões relativas à execução da pena que demandam incontestável
exame de prova, por envolverem aspectos objetivos e subjetivos,
impedem que se concedam benefícios pela via de habeas corpus”
(JÚLIO FABRINI MIRABETTE, Execução Penal, 21a ed., Editora Atlas,
pg. 820).
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292851-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18.033
7
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora,
indefere-se o Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do
Código de Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)